Tribunal: TJSP
Processo: 2186580-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Ação de servidores estaduais para incidência dos quinquênios sobre as parcelas efetivamente incorporadas, excluídas as eventuais. Determinação à FESP para fornecimento dos informes oficiais. Dados necessários para elaboração do quantum devido de posse do executado a viabilizar determinação (art. 524, §§ 3o e 4o do CPC. Precedentes.
Recurso provido, com determinação.